Tribunal: TJMT
Processo: 1015620-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015620-81.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 007.215.531-09 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), JOAO EMANUEL MOREIRA LIMA - CPF: 958.774.601-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA GREYCE RIVA MOREIRA LIMA - CPF: 026.485.971-58 (TERCEIRO INTERESSADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), IRENIO LIMA FERNANDES - CPF: 075.240.721-04 (EMBARGANTE), NEUZA MARIA MOREIRA LIMA - CPF: 041.597.131-49 (EMBARGANTE), MTM CONSTRUCOES LIMITADA - CNPJ: 37.517.596/0002-92 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Penhora de Proventos de Aposentadoria e Salário. Alegação de Omissão e Contradição. Inexistência de Vícios.
Embargos Rejeitados.

I. Caso Em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em virtude do Acórdão que desproveu Agravo de Instrumento e manteve a penhora parcial de proventos de aposentadoria dos Embargantes, afastou a tese de impenhorabilidade (CPC, art. 833, IV), rejeitou alegação de remissão da dívida e não conheceu do pedido de benefício de ordem por inovação recursal.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão e contradição, passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões De Decidir

3. Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar vícios formais no julgado, como erro material, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o artigo 1.022 do CPC.

4. Não há contradição interna, pois o julgado é coerente e não apresenta proposições inconciliáveis, o que revela apenas a insatisfação da parte com o resultado. A omissão não se configura, pois o Julgador não está obrigado a examinar todos os pontos suscitados, apenas os essenciais à decisão.

5. A tentativa de rediscutir o mérito da decisão mediante Embargos de Declaração representa uso inadequado do instrumento, com caráter meramente infringente.

6. Para fins de prequestionamento, é suficiente o enfrentamento das teses jurídicas relevantes, mesmo sem citação expressa dos dispositivos legais.

IV. Dispositivo E Tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O Recurso de Embargos de Declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão e, portanto, não pode ser utilizado para a rediscussão do julgado.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 19.4.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.548.069/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 12.8.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1015620-81.2025.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Irênio Lima Fernandes e Neuza Maria Moreira Lima
em virtude do Acórdão de Id. 302125392, que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento por eles interposto.

Os Embargantes alegam contradição, por ter o Acórdão reconhecido a natureza alimentar das verbas e, ainda assim, permitido sua penhora.

Apontam omissão, pois o julgado não analisou concretamente a vulnerabilidade dos Embargantes, pessoas idosas, doentes e com rendimentos comprometidos por empréstimos.

Afirmam que foi omisso quanto à tese de benefício de ordem, que foi indeferido na origem e reiterado no Agravo, e que não foi analisado pelo Colegiado.

Pugnam pelo acolhimento do Recurso, a concessão de efeitos infringentes e o provimento do Recurso, com o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia bloqueada e a homologação da remissão da dívida, com a consequente exclusão do polo passivo da Execução. Pleiteiam, ainda, o reconhecimento do benefício de ordem.

Ainda requerem o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões juntadas no Id. 306094534.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des.a
Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025